Tribunal: CARF
Processo: 18471.004036/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18471.004036/2008-47
RESOLUÇÃO
3301-001.920 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRUPO CASAS BAHIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que esta Casa traga aos autos cópia integral do PAF
10660.003750/2007-06 e seus apensos, bem como cópia integral dos processos 0021725-
84.2008.4.01.3400 e 0012862-42.2008.4.01.3400 e seus apensos, devolvendo o processo a esta
Turma para prosseguir o julgamento tão logo feita a juntada.

Sala de Sessões, em 19 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto (vice-presidente), Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru
Takii, Neiva Aparecida Baylon (substituto[a] integral), Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.920 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.004036/2008-47
2
RELATÓRIO
1.1. Trata-se de lançamento de ofício para aplicação de multa por compensação não
declarada por uso de crédito de terceiros no PAF 10660.003750/2007-06.
1.2. Em Impugnação a Recorrente alega, em suma, que decisões judiciais
(proferidas em tutela antecipada recursal em agravo de instrumento e em sentença) lhe garantem
o efeito suspensivo ao recurso hierárquico interposto no PAF 10660.003750/2007-06. Portanto,
resta vedado o lançamento de ofício da multa isolada até que se decida definitivamente se a
compensação pode ser qualificada como não declarada.
1.3. A DRJ Rio de Janeiro I, por maioria de votos, manteve o lançamento de ofício
pois os objetos da ação judicial proposta pela Recorrente são apenas e tão somente o
recebimento do recurso hierárquico com efeito suspensivo e a suspensão dos débitos
compensados.
1.4. Não resignada, a Recorrente busca guarida nesta Casa em peça que reitera o
quanto descrito em Impugnação e destaca:
1.4.1. O fato de dois entre cinco julgadores terem votado pelo afastamento do
lançamento atraí a incidência do artigo 112 do CTN;
1.4.2. O Acórdão da DRJ reconhece que o objeto do processo judicial intentado pela
Recorrente é conceder ao recurso hierárquico os mesmos efeitos da Manifestação
de Inconformidade, acontece que a oposição de Manifestação de Inconformidade
obsta o lançamento de ofício por compensação não declarada;
1.4.3. O uso da conjunção aditiva “e” no pedido da ação judicial demonstra que a
intenção da Recorrente era a concessão do efeito suspensivo ao recurso
hierárquico e, também, a suspensão dos efeitos da decisão;
1.4.4. Citou em sua exordial somente a emissão de CPEN pois era a única
consequência jurídica advinda da não homologação da compensação, posto que
ainda não havia lançamento de ofício de multa por compensação não declarada;
1.4.5. O Agravo de Instrumento concede a antecipação de tutela recursal tal como
pedido pela Recorrente, ou seja, com a suspensão de todos os efeitos da decisão;
1.4.6. “Muito embora a multa isolada tenha uma existência autônoma em relação
aos créditos não compensados, esta autonomia se dá apenas em momento
posterior à sua constituição legítima em razão da não declaração das
compensações”.
1.5. Após a juntada do Voluntário a Recorrente atravessou nova petição em que
pleiteia a conversão do julgamento em diligência para redistribuição do processo a esta Seção de
Julgamento (o que foi deferido) e a suspensão do crédito tributário até o julgamento final do
processo 0021725-84.2008.4.01.3400.
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.920 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.004036/2008-47
3
1.6. Ao receber o recurso, esta Turma determinou o sobrestamento do feito para
apensar o presente processo ao PAF 10660.003750/2007-06 bem como aguardar o julgamento
deste último pela instância competente.
1.7. Julgado o PAF 10660.003750/2007-06 este processo foi devolvido ao CARF sem
o apensamento anteriormente determinado.

VOTO
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator
2. A Recorrente pleiteou no PAF 10660.003750/2007-06 compensação com crédito
de terceiros, o que levou à não homologação da compensação naquele processo e a multa em
debate no presente caso.
2.1. Contra a não homologação no PAF 10660.003750/2007-06 a Recorrente
apresentou Recurso Hierárquico pleiteando efeito suspensivo e, posteriormente, Ação Judicial
0012862-42.2008.4.01.3400 para, verbis, “reconhecer o direito das autoras de que o recurso
administrativo
interposto
em
02/04/2008
no
PA
10660.003750/2007-06
e
apenso
13707.003673/2007-91 seja processado com efeito suspensivo, e determinar que a ré se abstenha
de proceder a cobrança dos débitos compensados (relacionados no anexo 1 desta petição)”, tendo
seu direito reconhecido in totum pelo juízo a quo.
2.2. Posteriormente, a Recorrente propôs nova ação, 0021725-84.2008.4.01.3400
em que pretende suspender a “exigibilidade dos débitos compensados no Processo Administrativo
10660.003750/2007-06 (e apenso 13707.003673/2007-91); a autorização para compensar esses
débitos com o crédito da Exportadora Princesa do Sul Ltda.; e que a autoridade administrativa
(RFB/PGFN) se abstenha de apontar a situação ativa ou devedora em relação aos referidos
débitos”.
2.2.1. Nesta última ação foi deferida a antecipação de tutela recursal para
“determinar a suspensão da exigibilidade dos débitos compensados no PA 10660.003750/2007-06
e apenso PA 13707.003673/2007-91), nos termos do art. 151 V. do CTN”, isto porque, nos termos
do relatório da decisão encartada às e-fls. 711, a decisão no PA 10660.003750/2007-06 já ocorreu,
conforme notícia a então recorrente – por sinal, a mesma que recorre no presente processo.
2.3. Assim, é absolutamente plausível crer que o PAF 10660.003750/2007-06 tenha
sido julgado (há muito), bem como a compensação considerada não declarada seja objeto do
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.920 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.004036/2008-47
4
processo 0021725-84.2008.4.01.3400 – podendo, ou não, trazer consequências para o presente
processo.

3. Nestes termos, voto por converter o julgamento em diligência para que esta Casa
traga aos autos cópia integral do PAF 10660.003750/2007-06 e seus apensos, bem como cópia
integral dos processos 0021725-84.2008.4.01.3400 e 0012862-42.2008.4.01.3400 e seus apensos,
devolvendo o processo a esta Turma para prosseguir o julgamento tão logo feita a juntada.

Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 750
DF CARF MF
Original